Tribunal: TJBA
Processo: 8142892-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142892-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME PEREIRA SA BARRETO

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RENATO DE ASSIS PINHEIRO, ANA PAULA SILVA MORAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR E ABANDONO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. FALTA DE PROVA ROBUSTA DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INAPLICABILIDADE DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DO RELATÓRIO UNILATERAL DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1-O simples consumo de álcool pelo condutor, sem comprovação robusta de que foi a causa determinante do agravamento do risco e do sinistro, não pode ensejar a exclusão da cobertura securitária, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgRg no REsp 1.361.291/MG; AgInt no AREsp 997.988/SP).

2-A sindicância realizada unilateralmente pela seguradora, sem exame toxicológico ou submissão ao contraditório, não possui força probatória suficiente para afastar o direito do segurado à indenização.

3-A evasão do local do acidente, alegadamente motivada pela busca de atendimento médico, não caracteriza agravamento de risco intencional ou negligência, especialmente diante da ausência de prova de que tal conduta contribuiu diretamente para os danos ao veículo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142892-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE GUILHERME PEREIRA SA BARRETO
e como apelada
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.